Tribunal: TJSP
Processo: 1010964-23.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada improcedente. Inconformismo da parte autora. Cabimento. Internação em caráter de urgência. Recusa da operadora de plano de saúde em cobrir as despesas, fundada na alegação de se encontrar o contrato no prazo de carência. No caso de atendimento emergencial, não se admite qualquer restrição por parte da

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada improcedente. Inconformismo da parte autora. Cabimento. Internação em caráter de urgência. Recusa da operadora de plano de saúde em cobrir as despesas, fundada na alegação de se encontrar o contrato no prazo de carência. No caso de atendimento emergencial, não se admite qualquer restrição por parte da empresa de plano de saúde. Dano moral configurado. Situação que ultrapassou o limite do mero aborrecimento. Valor fixado em R$20.000,00. Sentença reformada. Recurso provido.